Tribunal: TJDFT
Processo: 0712344-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712344-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, em razão de o juízo da 2a Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a ação de conhecimento, processo n. 0700603-23.2024.8.07.0001, proposta por CAJUGRAM GRANITOS E MÁRMORES DO BRASIL LTDA, em desfavor de LIS MARMORARIA LTDA. Inicialmente, o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília intimou a parte requerente para que esclareça o porquê do ajuizamento do feito na referida circunscrição, sob o argumento de que o domicílio do autor é em outra unidade da Federação e o domicílio do réu é na Circunscrição Judiciária de Taguatinga. A parte autora, em manifestação, requereu que os autos fossem remetidos à região administrativa de Taguatinga. Na sequência, o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (ID 57350960 - Pág. 11). Por sua vez, o juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, em ID ( 57349257), suscitou conflito negativo de competência. Afirma que se trata de competência relativa (art. 63 do Código de Processo Civil), a qual deve ser arguida como preliminar de contestação (art. 64 do mesmo diploma legal), como também não pode ser declarada de ofício, pois se trata de questão sumulada pelo STJ. Em detida análise dos autos, observa-se que as partes são pessoas jurídicas de direito privado e que não há caracterização de relação de consumo entre os litigantes. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. CHARGEBACKS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Ação de cobrança ajuizada em 13/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 31/08/2021 e concluso ao gabinete em 15/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as partes, oriunda de contrato de gestão de pagamentos on-line. 3. Há duas teorias acerca da definição de consumidor: a maximalista ou objetiva, que exige apenas a existência de destinação final fática do produto ou serviço, e a finalista ou subjetiva, mais restritiva, que exige a presença de destinação final fática e econômica. O art. 2o do CDC ao definir consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final" adota o conceito finalista. 4. Nada obstante, a jurisprudência do STJ, pautada em uma interpretação teleológica do dispositivo legal, adere à teoria finalista mitigada ou aprofundada, a qual viabiliza a aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade técnica jurídica ou fática da parte adquirente frente ao fornecedor. 5. Nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor. Então, incumbe ao sujeito que pretende a incidência do diploma consumerista comprovar a sua situação peculiar de vulnerabilidade. 6. Na hipótese dos autos, a aplicação da teoria finalista não permite o enquadramento da recorrente como consumidora, porquanto realiza a venda de ingressos on-line e contratou a recorrida para a prestação de serviços de intermediação de pagamentos. Ou seja, os serviços prestados pela recorrida se destinam ao desempenho da atividade econômica da recorrente. Ademais, a Corte de origem, com base nas provas constantes do processo, concluiu que a recorrente não é vulnerável frente à recorrida, de modo que a alteração dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 7. A incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da CF. 8. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.020.811/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022. Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADE DO CASO. RELAÇÃO JURIDICA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. TEORIA FINALISTA APROFUNDADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. INAPLICABILIDADE DA TESE DO IRDR No 17. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conforme decidido por este e. TJDFT, na tese do IRDR no 17, "nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício". 2. Não é possível o declínio de competência de ofício na hipótese em que não se pode afirmar que a relação jurídica havida entre as partes, pessoas jurídicas de direito privado, pendente de angularização da relação processual, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a vulnerabilidade deve ser aferida no concreto, peculiaridade que inviabiliza a aplicação da tese do IRDR no 17 e o declínio de ofício da competência. Nessa hipótese, deve ser aplicado o entendimento consolidado no Enunciado no 33 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, segundo o qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 3. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. (Acórdão 1687231, 07037647820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no PJe: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Recebo o presente conflito e, com fundamento no art. 955, caput do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante, juízo da 2a Vara Cível do Taguatinga, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital